Tribunal: TCU
Processo: 004.853/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão de Karoline Santos Rodrigues no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de admissão de Karoline Santos Rodrigues; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.